Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Embora para o reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra, período não superior a trinta dias, conforme precedentes do STJ, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério do citado lapso temporal.
3. Ainda que o crime do art. 241-B do ECA seja permanente, persistindo enquanto o material pornográfico estiver armazenado, quando for possível identificar a prática de condutas autônomas admite-se o reconhecimento da continuidade delitiva. O fato de um crime ser considerado permanente não impede, por si só, o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.